Tribunal: STF
Processo: RE 1586485
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 33) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 26) que está assim resumido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial exige fundada suspeita, baseada em indícios objetivos e circunstâncias do caso concreto, conforme art. 244 do CPP. 
2. A ausência de fundada suspeita e a alegação de coação para permitir o acesso ao celular e residência do réu tornam a busca e as provas obtidas nulas, conforme precedentes do STJ. 
3. A narrativa dos agentes policiais foi considerada inverossímil, não justificando a mitigação dos direitos fundamentais do réu, porquanto a abordagem foi realizada em razão de o agravado, semi-imputável, ter apressado o passo e ter demonstrado nervosismo ao visualizar os policiais. Na sequência, ao ser flagrado em posse de drogas, o agente teria, sponte propria, declinado ter mais entorpecentes em outra localidade, para onde se encaminharam os policiais e lá obtiveram autorização para o ingresso. 
4. Entretanto, o réu, semi-imputável, não só desmentiu as alegações em juízo, como afirmou ter sido ameaçado e obrigado a abrir o acesso ao seu aparelho celular e de sua residência, o que fere a credibilidade das alegações dos agentes policiais. 
5. Agravo desprovido. 
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial exige fundada suspeita, baseada em indícios objetivos e circunstâncias do caso concreto. 2. A ausência de fundada suspeita torna nulas as provas obtidas e as subsequentes, pela teoria dos frutos da árvore envenenada".
(HC 964.614 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, XI e LVI, da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal e domiciliar realizada (eDoc 26):

Dessa forma, nota-se que a abordagem foi realizada em razão de o paciente ter apressado o passo e ter demonstrado nervosismo ao visualizar os policiais, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito"
[...]
Assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e da invasão a domicílio, bem como as daí derivadas.

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, acima transcrito, consignou-se que “estavam em patrulhamento de rotina em uma região conhecida por abrigar usuários de drogas e traficantes”, bem como “a abordagem foi realizada em razão de o paciente ter apressado o passo e ter demonstrado nervosismo ao visualizar os policiais”. Tal fato, segundo penso, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal.

Ademais, o abordado “Disse que possuía também, na pizzaria onde trabalha” e, ainda, “ informou que seu fornecedor era uma pessoa chamada Karley, residente de uma república de estudantes, na Avenida Prof. Atilio Maritini, 156. Ao encontrarem Karley no mencionado endereço, foi franqueada a entrada dos policiais”.

Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte. 

Ademais, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

 Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)

Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.
(RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280, bem como à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal e entrada forçada em domicílio. 

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeito as determinações contidas no HC 964.614/SP (concedido pelo Superior Tribunal de Justiça). 

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente